Tribunal: TJDFT
Processo: 0735739-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. PEDIDO POSTERIOR. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE. MULTA. PERCENTUAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o julgador já decidiu, em momento anterior, ainda que de ofício, pela inexistência do direito real de habitação da inventariante sobre determinado imóvel e não foi objeto de recurso, está configurada preclusão sobre o tema, nos termos dos arts. 505 e 507, ambos do CPC, não sendo permitida a sua reapreciação dois anos depois, mesmo que se trate da primeira vez que a inventariante pleiteie o seu reconhecimento.
2. Configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, inciso IV e § 2o, do CPC, a conduta da inventariante que se opõe, em duas ocasiões, à determinação de venda de imóvel e demora cerca de 68 (sessenta e oito) dias para iniciar as diligências necessárias à alienação, sobretudo considerando a responsabilidade inerente ao encargo da inventariança, sendo adequada à gravidade do caso a redução da multa de 2% (dois por cento) para 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.